Tribunal: CARF
Processo: 10882.731067/2021-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.731067/2021-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.392 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de maio de 2024
Recorrente
ARALCO S A - INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO
JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Ano-calendário: 2016
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE CONTA
CORRENTE. APURAÇÃO PERIÓDICA DE SALDOS CREDORES E
DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração
periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência
do IOF.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao impugnante mencionar na sua impugnação os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir (Art. 16, inciso III do PAF).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do
art. 13 da Lei no 9.779/99 e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso
Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.731067/2021-06
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel
(suplente convocado(a)), Marina Righi Rodrigues Lara, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro
Antonio Souza Soares (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mario Sergio Martinez Piccini.
Relatório
Durante uma ação fiscal programada, a empresa ARALCO S/A – Indústria e
Comércio foi autuada nos tributos IRPJ, CSLL e IOF, em dois processos distintos: o primeiro
(Processo 10882-731.238/2021-99) envolvendo IRPJ e CSLL, e o segundo (Processo 10882-
731.067/2021-06) relacionado ao IOF.
A fiscalização identificou indícios de dedução indevida de despesas financeiras e
ausência de recolhimento de IOF sobre operações financeiras assemelhadas a mútuo.
Após a empresa alegar a inexistência de contratos de mútuo com partes
relacionadas, apresentou um contrato de conta corrente entre empresas do grupo, que não previa
encargos financeiros sobre os saldos devedores.
A fiscalização concluiu que as despesas de juros correspondentes a empréstimos
bancários e mútuos gratuitos eram desnecessárias, procedendo então com a glosa das despesas
financeiras.

A partir da Escrituração Contábil Fiscal (ECF) de 2016, a Aralco registrou valores
significativos na conta referencial "Mútuos com Partes Relacionadas – Ativo – Longo Prazo",
anteriormente classificada na Escrituração Contábil Digital (ECD) como créditos com empresas
do grupo. A fiscalização destacou que o artigo 13 da Lei no 9.779/1999 inclui tais operações de
crédito/mútuo nas hipóteses de incidência do IOF e, ao não identificar recolhimentos de IOF
sobre essas operações, concluiu pela falta de base tributária. No ano-calendário 2017, além de
não recolher o tributo, a empresa não declarou nada na DCTF, sem débito confessado.
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

A fiscalização entendeu que o contrato de conta corrente possibilitava operações
de crédito e mútuo entre pessoas jurídicas, considerando que ocorreu o fato gerador do IOF
nessas operações, mantendo sua natureza. O cálculo do IOF sobre os mútuos foi realizado pela
fiscalização, comparando com os valores recolhidos e lançando o imposto e multa de ofício.
Na impugnação do processo, o contribuinte solicita o acatamento da impugnação,
afastando a cobrança do IOF, ou subsidiariamente, reduzindo a multa de ofício para 20%. Entre
os motivos apresentados, destaca-se a alegação de que o IOF não incide sobre operações de
conta corrente dentro do mesmo grupo econômico, e a discussão sobre a constitucionalidade do
Artigo 13 da Lei 9.779/99 desde 2008. Argumenta-se também que os mútuos e os contratos de
conta corrente são distintos, além de uma extensa distinção e definição do contrato de conta
corrente, a inexistência das figuras do credor e do devedor neste contrato, e que o lançamento do
IOF sobre os contratos de conta corrente equivale ao uso de analogia, incompatível com o
princípio da legalidade. A multa é contestada como confiscatória, desproporcional e irrazoável.
O acórdão recorrido, julgou improcedente a impugnação da contribuinte,
recebendo a decisão a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas a Títulos
ou Valores Mobiliários – IOF
Ano-calendário: 2016
DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS
ENTRE
PESSOAS
JURÍDICAS.
OPERAÇÃO
DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES
E
DEVEDORES.
INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras pessoas
jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a escrituração contábil
dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a apuração periódica de saldos devedores,
constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao impugnante mencionar na sua impugnação os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir (Art. 16,
inciso III do PAF).
Inconformada a recorrente interpor o recurso voluntário, onde reprisa as alegações
trazidas em impugnação.
Eis o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

O recurso é tempestivo, atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto
dele tomo conhecimento.
São precisos os fundamentos da decisão recorrida, não merecendo reparos, de
maneira que os adoto, no presente voto, como razões de decidir, com base no art. 50, §1o, da Lei
no 9.784/1999.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento a impugnação oferecida pela
Impugnante.
Sobre os processos 10882-731.238/2021-99 e 10882-731.067/2021-06 serem conexos,
entendo que as lides são independentes.
Tratam as lides do lançamento do IOF sobre mútuos registrados na contabilidade do
contribuinte, assim como transações equivalentes realizadas diretamente com terceiros,
entre empresas de um mesmo grupo, e da glosa das despesas financeiras na proporção
dos mútuos concedidos.
Devido a independência dos processos, serão julgados separadamente.
Antes de falarmos da lide, devemos fazer um resumo do grupo e das operações que
geraram ambas as autuações.
O Grupo Aralco é formado por 8 empresas, sendo a Aralco S.A a controladora direta ou
indireta, tendo natureza de holding.
Apesar da personalidade jurídica e patrimônios distintos, em relação à gestão financeira,
as empresas são umbilicalmente dependentes, atuando com um regime de “Caixa
Único”.
As empresas trabalham em um sistema de conta corrente, sendo a ARALCO a
controladora.
Feita esse pequeno resumo, prosseguimos com a análise.
IOF
Em resumo, o impugnante alega que nos contratos de conta corrente não ocorreriam os
fatos geradores do IOF, junta decisão do CARF a respeito do fato, em decisão análoga.
O impugnante traz nos autos julgamento do CARF, analisando uma questão similar a
esta, em que a turma decidiu que, nesta hipótese, não incidiria o IOF, conforme ementa
que se transcreve:
"ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E
SEGUROS OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS IOF.
RECURSOS DA CONTROLADA EM CONTA DA CONTROLADORA. CONTA
CORRENTE. RAZÃO DE SER DA HOLDING. Os recursos financeiros das empresas
controladas que circulam nas contas da controladora não constituem de forma
automática a caracterização de mútuo, pois dentre as atividades da empresa controladora
de grupo econômico está a gestão de recursos, por meio de conta corrente, não podendo
o Fisco constituir uma realidade que a lei expressamente não preveja. Recurso
Voluntário Provido" (Processo 11080.015070/200800, acórdão 3101001.094, 1a Câmara
/ 1a turma Ordinária, publicado em 04/07/13).
Com base nesse entendimento, a Turma afastou a aplicação do Ato Declaratório no
07/99, que equiparou os contratos de mútuo e os de conta corrente.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

Por sua vez, atualmente, após diversas discussões no CARF, o assunto chegou na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), via Recurso Especial.
Em sentido diametralmente oposto à jurisprudência trazida pelo impugnante, entretanto,
é o posicionamento majoritário refletido em diversos acórdãos proferidos pelo CARF
atualmente consolidado pela 3a Turma da CSRF (acórdãos n.o 9303005.583, 9303-
009.257, 9303-009.884, 9303-009.885, 9303-009.960 e 9303-010.184).
No entendimento da câmara, a disponibilização e a transferência de recursos financeiros
a outras pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ou transferidos, com a apuração periódica de
saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à incidência do IOF (Imposto
sobre Operações de Crédito).
Podemos observar alguns trechos do acórdão no 9303-009.257:
Nesta decisão, prevaleceu o voto do relator, conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal.
Para ele, a divergência na interpretação da legislação tributária encontra-se, justamente,
no entendimento que se dá às situações em que há disponibilização de recursos
financeiros sob a forma de conta corrente.
Retiro então trechos do voto:
"Do ponto de vista jurídico, discute-se se a simples existência da operação em si é
suficiente para caracterização do fato gerador do IOF ou se, como entendeu o colegiado
prolator da decisão recorrida, é necessário que sejam produzidas provas que
demonstrem a destinação dos recursos"
O artigo 97 do Código Tributário Nacional positivou em Lei Complementar o princípio
da reserva legal na definição do fato gerador da obrigação tributária principal e de sua
base de cálculo.
“Além disso, a Lei 9.779, 19 de janeiro de 1999, que estendeu a incidência do IOF sobre
operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física, o fato gerador do Tributo"
Para o conselheiro, as operações praticadas pela empresa autuada estão sujeitas ao
pagamento de IOF.
Também podemos extrair alguns trechos do voto que reformou o acórdão CARF n.
3402005.232, que havia inicialmente tido o mesmo desfeito do acórdão trazido pela
defesa:
“O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos tributários são
relativas a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas das empresas, com
gestão unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora
do mercado financeiro só incide sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria
infringindo o princípio da legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei no 9.779,
de 1999. Afirma ainda, a inexistência de elementos necessários ao contrato de mútuo,
tais como a formalização em contrato escrito, a executoriedade, o risco, os juros, dentre
outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferença [sic] ontológica
entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão de caixa
único. Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução
de um contrato de conta corrente sempre implica a existência de um contrato de mútuo.
(...)
Fl. 632
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso não
sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao
mutuante/mandante, o que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação
complexa.”
Portanto, atualmente, a posição mantida pelo órgão julgador responsável por unificar a
jurisprudência no âmbito da 3a Seção do CARF, a CSRF, é no sentido de que a
existência de um contrato de conta corrente sucede um contrato de mútuo, tornando os
fluxos financeiros dele decorrentes sujeitos à hipótese de incidência do “IOF-crédito”.
Judicialmente, também temos a decisão da Segunda Turma do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do recurso especial n. 1.239.101 – RJ, em
13.9.2011, asseverou que o art. 13 da lei n. 9779/99 incide sobre as operações realizadas
ao abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas (REsp 1239101/RJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em
13/09/2011, DJe 19/09/2011).
Logo, filio-me as razões de direito expressas na jurisprudência aposta, da CSRF, e
entendo que: nos contratos de conta correntes há sempre a ocorrência de um contrato de
mútuo entre as partes. Portanto, haveria no caso concreto a incidência do IOF-Crédito e
esse não foi recolhido pelo impugnante.
Portanto, diferentemente do que argumenta o impugnante, a jurisprudência
administrativa corrobora que os contratos de conta corrente são apenas uma forma de
empresas ligadas operacionalizarem mútuos entre as partes.
Entendo que não deve ser acatada a alegação.
Sobre a suposta mácula ao princípio da legalidade, que não haveria previsão legal para
tributação dos contratos de conta corrente, que a Fiscalização usou a analogia para
tributar, entendo de maneira diversa ao que concluiu o contribuinte. Considerando que,
abarcados pelo contrato de conta corrente, os mútuos foram realizados entre partes
relacionadas, ocorre a incidência do IOF na modalidade crédito, conforme dispositivos
elencados no relatório fiscal.
Coleciono os dispositivos evocados pela Fiscalização. Sobre o fato gerador, segue o
disposto no art. 13 da Lei no 9.779:
Art.13. As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre
pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física sujeitam-se à incidência do
IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às operações de financiamento e
empréstimos praticadas pelas instituições financeiras.
§1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na data da
concessão do crédito.
§2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo é a
pessoa jurídica que conceder o crédito.
Por sua vez, o Decreto no 6.306, de 14/12/2007, que regula a matéria, dispõe a respeito
da seguinte forma:
Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 2o O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
...
Fl. 633
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física (Lei no9.779, de 19 de
janeiro de 1999, art. 13).
...
Art. 3o O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado(Lei no 5.172, de
1966, art. 63, inciso I).
§ 1o Entende-se ocorrido o fato gerador e devido o IOF sobre operação de crédito:
I - na data da efetiva entrega, total ou parcial, do valor que constitua o objeto da
obrigação ou sua colocação à disposição do interessado;
§ 4o A expressão "operações de crédito" compreende as operações de:
...
III - mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
Ainda sobre o tema, o Ato Declaratório no 7, de 22 de janeiro de 1999, cujos itens 1 e 2
dispõem sobre a incidência do IOF sobre mútuos contratados entre pessoas jurídicas,
com prazo indeterminado e determinado respectivamente, realizados por meio de
contratos de conta corrente:
Ato Declaratório SRF n° 7, de 22 de janeiro de 1999
Dispõe sobre o Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a
Títulos ou Valores Mobiliários – IOF
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, declara:
1. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
sem prazo, realizado por meio de conta-corrente, o Imposto sobre Operações de
Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários – IOF, devido
nos termos do art. 13 da Lei n° 9.779, de 19 de janeiro de 1999:
a) incide somente em relação aos recursos entregues ou colocados à disposição do
mutuário a partir de 1° de janeiro de 1999;
b) será calculado e cobrado no primeiro dia útil do mês subseqüente àquele a que se
referir, relativamente a cada valor entregue ou colocado à disposição do mutuário
durante o mês, e recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente;
c) os encargos debitados ao mutuário serão computados na base de cálculo do IOF a
partir do dia subseqüente ao término do período a que se referirem.
2. No caso de mútuo entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física,
com prazo de pagamento e taxa de juros definidos, o IOF devido nos termos do art. 13
da Lei n° 9.779, de 1999, será calculado e cobrado na data da entrega ou da colocação
dos recursos à disposição do mutuário, ocorrida a partir de 1° de janeiro de 1999, e
recolhido até o terceiro dia útil da semana subseqüente à ocorrência do fato gerador.
[...]
Sobre a Base de cálculo, assim prevê o arts. 7o, I e §13 do Decreto no 6.306, de 2007:
Art. 7o. A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são (Lei no 8.894, de
1994, art. 1o, parágrafo único, e Lei no 5.172, de 1966, art. 64, inciso I):
Fl. 634
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041%;
2. mutuário pessoa física: 0,0041%;
b) quando ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, a base de
cálculo é o principal entregue ou colocado à sua disposição, ou quando previsto mais de
um pagamento, o valor do principal de cada uma das parcelas:
1. mutuário pessoa jurídica: 0,0041% ao dia;
2. mutuário pessoa física: 0,0041% ao dia;
(...)
§ 13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.
(...)
Conforme dispositivos elencados, o princípio da legalidade foi regiamente obedecido
pela Fiscalização, em todos os aspectos do lançamento, não havendo reparos a serem
realizados.
O lançamento não foi feito por analogia, mas pela ocorrência do fato gerador definido
em lei.
Não se deve acatar a alegação da impugnante.
Sobre a alegação de que a natureza dos contratos de conta corrente e de mútuos são
institutos distintos, conforme já explanado, divirjo de tal entendimento. O contrato de
conta corrente seria apenas uma forma de operacionalizar uma série de mútuos
financeiros de forma facilitada.
A própria contribuinte em sua contabilidade registra tais transações como mútuos.
Apenas quando alertado pela fiscalização é que o contribuinte traz um contrato de conta
corrente datado de 31/03/2016, após os fatos geradores.
Devemos entender que o princípio da entidade é basilar aspecto da formação das
empresas. Os patrimônios das companhias não se comunicam, logo qualquer
transferência entre empresas, que caracterize uma transferência financeira, que
estabeleça um direito de mesma espécie a ser recebido no futuro é um mútuo.
Entendo que não deve ser acatada a alegação do contribuinte.
Sobre a jurisprudência administrativa do CARF sobre o tema, já ficou estabelecido que
não é o entendimento atual das contes administrativas. Portanto, a jurisprudência trazida
não o auxilia.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.392 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.731067/2021-06

Concluo, portanto, que o contribuinte não traz qualquer normativo que afaste a
incidência do IOF sobre os mútuos realizados por empresas do mesmo grupo
econômico. Não há hipótese isentiva neste caso.
Sobre as discussões de constitucionalidade do Art. 13 da Lei 9.779/99, não cabe à DRJ
fazer tal análise, apenas aguardar tal julgamento e cumprir a lei enquanto vigente.
Ainda sobre as alegações acerco do contrato de conta corrente, o contribuinte diz não
existirem as figuras do credor e do devedor. Não entendo isso como verdade. Conforme
já dito, o princípio da entidade é basilar na contabilidade, tanto que o próprio
contribuinte registra tais direitos e obrigações na sua contabilidade e nas suas
controladas (em sua maioria, visto que em alguns momentos não o fez corretamente).
Sobre a afirmação de que a multa é confiscatória, desproporcional e irrazoável, tenho
como resposta apenas a súmula CARF no 02, que fala sobre a incompetência dos
tribunais administrativos em discutir a constitucionalidade/legalidade de quaisquer
normas.
Dizer que a multa é confiscatória equivale a chamá-la de inconstitucional. Sobre os
demais princípios, são de consideração do legislador. Segue o enunciado da súmula:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sobre o pedido do contribuinte, não há previsão legal para tal redução da multa de
ofício.
Logo, concluo que deve ser mantida a cobrança do tributo, assim como da multa de
ofício.
Por todo o acima exposto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei no 9.779/99 e, no
mérito, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 636
DF CARF MF
Original